Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-10.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500153-10.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
REGINALDO GOUVÊA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo ministerial e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo para afastar a causa especial de repouso
noturno, redimensionando a reprimenda para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3
(três) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-
multa mínimos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-10.2020.8.26.0599 -Voto no 34108
2
Voto:
34108
Apelação:
1500153-10.2020.8.26.0599
Comarca:
Piracicaba
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes/Apelados:
Ministério Público
Reginaldo Gouvêa
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Reginaldo Gouvêa foi
condenado, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, e artigo 155, §
4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) anos, 2 (dois)
meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa mínimos (fls. 193/207).
Recorrem as partes.
O Ministério Público postula o
afastamento da atenuante de confissão ou a preponderância da
agravante de reincidência (fls. 213/221).
O réu requer a absolvição quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-10.2020.8.26.0599 -Voto no 34108
3
ao furto ocorrido em 21 de janeiro de 2020 sob a tese de fragilidade
probatória. Almeja ainda o afastamento da qualificadora de escalada
e da causa especial de repouso noturno, o reconhecimento da
atenuante inominada por o réu ter sido agredido pelos realizadores
do flagrante, a redução máxima pela tentativa e o abrandamento do
regime prisional (fls. 234/250).
Os recursos foram devidamente
contrariados (fls. 228/233 e 254/267), contando os autos com
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não
provimento do reclamo defensivo e provimento do recurso
ministerial (fls. 277/290).
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 21 de
janeiro de 2020, Reginaldo subtraiu um aparelho televisor, 32
polegadas, da Escola Estadual Dr. Jorge Cury, durante o repouso
noturno, mediante escala.
Consta também que, no dia 30 de
janeiro de 2020, Reginaldo tentou subtrair quatro torneiras, uma
chave turquesa e dois canos de alumínio da Escola Estadual Dr.
Jorge Cury, durante o repouso noturno, mediante escala e
rompimento de obstáculo.
Segundo a denúncia, “no dia 21 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-10.2020.8.26.0599 -Voto no 34108
4
janeiro, o denunciado dirigiu-se ao local dos fatos, escalou o muro e o
portão do estacionamento, arrombou o portão do refeitório, subtraiu
o aparelho televisor e evadiu-se do local. As câmeras de segurança
interna gravaram a prática delitiva (fls. 49/52). No dia 30 de janeiro,
o denunciado utilizou o mesmo modus operandi: retornou à
instituição de ensino, escalou o muro e o portão do estacionamento e
apoderou-se da mencionada res furtiva (auto de exibição e apreensão
a fls. 10), tendo danificado as pias onde estavam instaladas as
torneiras. Contudo, a prática delitiva não se consumou porque
guardas municipais foram acionados a atenderem a ocorrência e
lograram prender o denunciado em flagrante delito ainda no interior
escola, quando andava pelo corredor próximo aos banheiros”.
A materialidade está demonstrada
pela auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletins de ocorrência (fls.
6/9 e 48), auto de exibição e apreensão (fls. 10), imagens captadas
pelo sistema de segurança (fls. 49/52), auto de avaliação (fls. 56),
laudo pericial (fls. 80/89) e prova oral.
A autoria, de igual modo, é certa.
O apelante admitiu a autoria em
relação à tentativa de furto ocorrida em 30 de janeiro de 2020;
negou, em relação ao furto ocorrido em 21 de janeiro de 2020
(mídia).
R.P.V.,
representante
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-10.2020.8.26.0599 -Voto no 34108
5
estabelecimento de ensino, confirmou os furtos descritos na
denúncia, os quais foram registrados por câmeras de segurança,
cujas imagens demonstram indivíduo semelhante ao apelante
(mídia).
Os guardas municipais Claudemir
Donizete Rodrigues e Wagner Munhoz Bacco narraram como
detiveram o apelante no interior do estabelecimento de ensino,
durante a prática do crime ocorrido no dia 30 de janeiro de 2020.
Wagner acrescentou ter visto as imagens do primeiro furto,
ocorrido em 21 de janeiro, as quais demonstram o réu subtraindo o
aparelho de televisão (mídia).
Pois bem.
Incontroversa
a
autoria
da
tentativa de furto ocorrida em 30 de janeiro, porque admitida pelo
apelante e confirmada pelos realizadores do flagrante.
Em relação ao furto ocorrido em
21 de janeiro, a autoria também recai sobre o recorrente.
Isso porque o guarda municipal
Wagner afirmou que o apelante é a pessoa gravada pelas câmeras de
segurança do local subtraindo o aparelho de televisão; a testemunha
R.P.V. afirmou que o recorrente é semelhante a pessoa gravada
pelas imagens; e, pela imagem de folha 52, é possível concluir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-10.2020.8.26.0599 -Voto no 34108
6
réu é a pessoa gravada no interior da escola no dia 21 de janeiro
2020.
Com efeito, de rigor a manutenção
da condenação pelos furtos consumado e tentado.
A qualificadora de escalada deve
ser mantida. A prova oral demonstrou que o réu ingressou no
imóvel pulando o muro, que possui 2,8 metros de altura, segundo o
laudo pericial (fls. 80/89).
A pena-base foi fixada em 1/6
acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 26/27 proc.
0000640-25.2018.8.26.0599), acrescida de 1/6 pela reincidência (fls.
26
proc. 0000192-52.2018.8.26.0599), de 1/3 pelo repouso
noturno e de 1/6 pela continuidade delitiva, resultando na pena
final de 4 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão e 29 dias-multa
mínimos.
Os
maus
antecedentes
foram
corretamente reconhecidos com arrimo em condenação anterior
transitada em julgado.
Do mesmo modo, a reincidência,
cuja condenação não alcançada pelo lapso depurador.
A compensação da confissão com a
reincidência é mantida, porque o apelante admitiu a autoria. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-10.2020.8.26.0599 -Voto no 34108
7
qualquer modo, não haveria relevância na pena final, uma vez que a
compensação incidiu na dosimetria do furto tentado, absorvido pela
ficção jurídica da continuidade delitiva.
O fato de o apelante ter sido
eventualmente agredido pelos realizadores do flagrante não dá
ensejo a reconhecimento da atenuante inominada.
Quanto ao repouso noturno, não
há determinação legal do período incidente, o que não deve ser
confundido com período noturno, mas como tempo em que há o
recolhimento da população para o descanso. Destarte, entendo não
ser o caso de incidência da causa de aumento, pois os crimes
ocorreram por volta por volta de 21h e 20h, horários em que a
maioria da população está ativa, máxime se considerar que os fatos
ocorreram na cidade de Piracicaba, cidade de porte médio deste
Estado da Federação.
A redução de 1/3 pela tentativa
deve ser mantida, pois o apelante já havia separado os bens quando
surpreendido. De qualquer modo, não haveria relevância na pena
final, uma vez que a compensação incidiu na dosimetria do furto
tentado, absorvido pela ficção jurídica da continuidade delitiva.
Considerando o número de crimes,
dois, o aumento mínimo pela continuidade delitiva não comporta
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500153-10.2020.8.26.0599 -Voto no 34108
8
A
pena
de
multa
deve
ser
redimensionada, pois deve seguir os mesmos critérios da privativa
de liberdade, afastando a aplicação do artigo 72 do Código Penal.
Esse é o entendimento que vem prevalecendo nessa 14a Câmara
Criminal: Apelação no 0004840-40.2007.8.26.0606, Rel. Des.
Hermann Herschander, Apelação no 0011932-31.2000.8.26.0019,
Rel. Des. Fernando Torres Garcia, dentre outros.
Assim, mantida a pena-base em
1/6 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes, bem como
exasperação de 1/6 pela reincidência, afasta-se o repouso noturno,
mantido o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, a reprimenda
fica estabelecida em 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 14 dias-
multa mínimos.
As
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a reincidência não recomendam o abrandamento do
regime prisional, nem a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para afastar a causa especial de repouso noturno,
redimensionando a reprimenda para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e
3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14
(catorze) dias-multa mínimos, mantida no mais a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.